Tribunal: TJSP
Processo: 1018613-53.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ROL TAXATIVO – I- Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – Concessão do benefício que depende do preenchimento simultâneo de dois pressupostos, quais sejam, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pela parte, e, ainda, que se trate de uma das ações taxativamente

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ROL TAXATIVO – I- Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – Concessão do benefício que depende do preenchimento simultâneo de dois pressupostos, quais sejam, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pela parte, e, ainda, que se trate de uma das ações taxativamente indicadas – Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas – Embargos de terceiro que não se enquadra às hipóteses previstas em lei – Diferimento indeferido – II- Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC."